Tribunal: TJPA
Processo: 0009571-73.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009571-73.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES AOS ORIENTADORES PEDAGÓGICOS. O VALOR MÍNIMO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O SALÁRIO BASE. ADI 4167. LEI Nº. 11.738/2008. APLICAÇÃO AO CASO. ART. 6º, ART. 205 E ART. 206 DA CF. A LEI DO PISO SALARIAL CONTEMPLA OS PROFISSIONAIS DO SUPORTE PEDAGÓGICO. REEXAME CONHECIDO E MANTIDA A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o
salário base
e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167.

2.

Raciocínio que deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008, passou a ser aplicada a partir de 27/04/2011, data em que foi julgado o mérito da ADI 4.167. Obrigação, que já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206.

3.

A Lei nº. 11.738/2008, especificamente em seu art. 1º, norma considerada constitucional pelo STF, e que prevalecerá sobre a regra municipal, já que se trata de lei específica e nacional, o que obriga os Municípios em observá-la, como expressamente previsto no seu art. 6º.

4.

O cargo de orientador pedagógico foi contemplado pela Lei nº. 11.738/2008 para que receba segundo o piso salarial nacional. Regulamentação feita pelo art. 2º, §2º da citada lei.

5.

Reexame conhecido e sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do reexame e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 21/09/2020 até 28/09/2020.

Belém, 28 de setembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
, no Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
.

A inicial do
mandamus
relatou que
(689172 - Pág. 1/9),
o
sindicato impetrante, na qualidade de representante da categoria dos trabalhadores da educação pública, está realizando a defesa do direito funcional dos profissionais do magistério, qual seja,
o cumprimento do piso salarial nacional no pagamento dos servidores ocupantes do
cargo de orientador pedagógico

no Município de Monte Alegre.

Explicou que, o conceito de profissional do magistério, segundo a Lei do Piso, alcança os profissionais que desempenham atividades de docência (professores) e as de suporte pedagógico à docência - é nesta segunda categoria que se incluem os servidores substituídos pelo impetrante:
os orientadores pedagógicos do município de Monte Alegre
.

O cargo de orientador pedagógico foi criado pelo Município de Monte Alegre por meio da Lei Municipal n° 4.894/2015, com tarefas relacionadas ao suporte pedagógico à docência, sendo exigida a graduação em pedagogia, conforme consta à Página 30 do Edital n° 001/2015/PMMA.

Desta forma, concluiu o impetrante, que a Administração Municipal tem realizado de forma incorreta o pagamento dos orientadores pedagógicos da rede municipal de ensino, porquanto o vencimento base deles encontra-se abaixo do piso nacional do magistério, que na época do ajuizamento era de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Reproduziu o sindicato, os valores lançados nos contracheques dos servidores, que se deu da seguinte forma:

DESCRIÇÃO

VENCIMENTOS

Salário base

R$ 1.330,08

Gratificação Escolaridade

R$ 1.064,06

TOTAL DE VENCIMENTOS

R$ 2.394,14

Disse, que embora o montante remuneratório dos orientadores pedagógicos esteja situado em patamar superior a R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o vencimento base deles é de apenas R$ 1.330,08 (mil, trezentos e trinta reais e oito centavos), portanto inferior ao piso do magistério.

Completou ao asseverar que, para se cumprir a Lei n° 11.738/2008, o entendimento do STF deverá ser aplicado, pois entende a Corte Constitucional que o importante é o vencimento base dos servidores do magistério, e não a remuneração global. Desta forma, resta clara a inobservância da Lei do Piso Nacional pelo Município de Monte Alegre, no que tange ao pagamento dos orientadores pedagógicos da rede pública municipal.

Diante da inobservância do conteúdo da Lei n° 11.738/2008 pela autoridade coatora, impetrou o Mandado de Segurança a fim de que o Município efetue o pagamento dos vencimentos dos orientadores pedagógicos em conformidade com o que dispõe a mencionada lei federal.

Apreciado o pedido liminar, o Juízo o indeferiu, em razão da ausência do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
(id. 689174 - Pág. 54/55).

Devidamente intimada, a autoridade coatora prestou informações (id. 689174 - Pág. 61/65), apontando que os recibos acostados aos autos contam com valor superior ao piso salarial indicado pelo agente substituto, não se verificando nenhuma anomalia nesse aspecto.

Ao contrário, disse que se trata de uma categoria diferente da regulamentada pela Lei do Piso Nacional, portanto com patamares salariais diferentes, o que desobriga o Município a efetuar qualquer correção.

Concluiu ao requerer a manutenção do indeferimento da liminar, em consequência, deverá ser negada a segurança pedida.

Remetidos os autos ao Ministério Público de primeiro grau, a Promotoria se posicionou pelo indeferimento do pleito (id.689174 - Pág. 88/90).

Sentenciado o
writ,
os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e concedida a segurança requerida nos seguintes termos (id. 689175 - Pág. 1/13):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA para o exato fim de determinar que o Excelentíssimo Senhor Prefeito de Monte Alegre se digne
a implementar na folha de pagamento dos orientadores educacionais do Município de Monte Alegre, o vencimento base dos referidos servidores conforme o piso nacional do magistério
, equivalente à jornada de 40 horas semanais. Outrossim, determino que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
pague a todos os orientadores pedagógicos, substituídos da impetrante neste Município, abrangidos pela Lei 11.738/08, a diferença entre o que perceberam e o valor que deveriam ter recebido se tivesse sido obedecido o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, desde a impetração do presente
mandamus,

valores que deverão ser corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de 6% ao ano, desde cada pagamento a menor até a efetiva quitação.

Todas as partes foram intimadas da sentença, como se depreende do id. 689175 - Pág. 14.

Não foram interpostos recursos contra a decisão de mérito, sendo os autos remetidos para o reexame necessário.

Distribuída a remessa necessária à minha relatoria, o reexame foi enviado à Procuradoria de Justiça, que se posicionou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 704104 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: O objeto do presente
mandamus,
diz respeito ao direito dos orientadores pedagógicos do Município de Monte Alegre a receberem como remuneração básica o piso salarial nacional dos professores da educação básica.

Nos termos da Lei nº. 12.016/2009, ao mandado de segurança caberá proteger direito líquido e certo que tenha sido violado, através de um ato ilegal ou abusivo praticado por uma autoridade pública.

Ato apontado pelo impetrante ao requerer do autor o pagamento do piso salarial nacional que no ano de 2016 foi fixado em
R$ 2.135,64
(dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), montante acima do que foi pago aos profissionais que receberam como salário base
R$ 1.330,08
(mil, trezentos e trinta reais e oito centavos).

No caso, os contracheques juntados aos autos, especificamente nos id’s 689173- Pág. 1/46 e 689174- Pág. 1/42, todos do ano de 2016 e de diferentes servidores que ocupam o cargo de orientador pedagógico, demonstraram que os vencimentos base pagos foram no valor de
R$ 1.330,08
(mil trezentos e trinta reais e oito centavos), portanto, abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores, que no referido ano era de
R$ 2.135,64
(dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
[1]
.

Desse modo, como bem observado pela Ilustre Procuradora de Justiça:

Portanto, o Município de Monte Alegre errou quando deixou de aplicar o piso salarial nacional dos professores, causando prejuízo para os mesmos, sendo certo que a União fez os repasses do aumento para o piso salarial, e a gestão do município se recusou a aplicar os recursos para correção dos vencimentos da categoria dos profissionais da área da educação que foi contemplada com a mudança em lei.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o
salário base
e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2
. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Raciocínio que deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008, passou a ser aplicada a partir de 27/04/2011, data em que o foi julgado o mérito da ADI 4.167. Nesse sentido o RE 859994 AgR/SC, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 2.
A Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Precedente: ADI 4.167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO – SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO NACIONAL DE VENCIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO PARÂMETRO DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DA ADI N. 4.167 E DO VENCIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DESTA (27.04.2011) – ORIENTAÇÃO DADA PELO STF.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 859994 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)

Obrigação, que já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206 que dispõe:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Discute-se aqui um direito social fundamental, que é o direito à educação, o que engloba a obrigação da Administração Pública em proporcionar os subsídios necessários para o acesso da população, o que inclui a remuneração de seus profissionais. Corroborando tal entendimento o art. 6º e art. 205, ambos da CF:

Art. 6º São direitos sociais
a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Direito que foi regulamentado pela Lei nº. 11.738/2008, especificamente em seu art. 1º, norma considerada constitucional pelo STF, e que prevalecerá sobre a regra municipal, já que se trata de lei específica e nacional, o que obriga os Municípios em observá-la, como expressamente previsto no seu art. 6º:

Art. 6
o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Igualmente, a Lei nº. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) previu o estabelecimento do piso salarial nacional no art. 67, III.
In verbis:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III -
piso salarial profissional
;

Ademais, o cargo de orientador pedagógico foi contemplado pela Lei nº. 11.738/2008 para que receba segundo o piso salarial nacional. Regulamentação feita pelo art. 2º, §2º da citada lei:

Art. 2
o
(...)

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou
as de suporte pedagógico à docência,
isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão,
orientação
e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

Como se depreende das normas citadas, o Município de Monte Alegre deverá observar o piso salarial do magistério

Ante ao exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
RECEBO O REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA PROFERIDA EM TODOS OS TERMOS
, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=34061

Belém, 01/10/2020